Tribunal: CARF
Processo: 17227.720177/2022-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/12/2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
RETIFICAÇÃO DAS GFIP ́S. DENUNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. APÓS AÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF no 33.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato corretivo do contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido e acréscimos legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal. A retificação das GFIP, e entrega de DCTF, após o início do procedimento fiscal, com a opção do contribuinte por outro tipo benefício (CPRB) em substituição ao impedimento do regime do Simples Nacional, não produz efeitos ao lançamento de ofício, nos termos da súmula CARF no 33.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO SISTEMÁTICA E REITERADA. CONDUTA INESCUSÁVEL.
A prática sistemática de omissão de receitas, incorrendo em erro particularmente inescusável, traz à evidência o objetivo de ocultar da fiscalização o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária, justificando a aplicação da multa de ofício duplicada.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI no 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720177/2022-98
ACÓRDÃO
2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALERA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2017 a 31/12/2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a adotar a fundamentação da decisão
recorrida mediante a declaração de concordância com os fundamentos da
decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
RETIFICAÇÃO DAS GFIP ́S. DENUNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
APÓS AÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF no 33.
Nos termos do artigo 138 do Código Tributário Nacional, o instituto da
denúncia espontânea somente é passível de aplicabilidade se o ato
corretivo do contribuinte, com o respectivo recolhimento do tributo devido
e acréscimos legais, ocorrer antes de iniciada a ação fiscal. A retificação das
GFIP, e entrega de DCTF, após o início do procedimento fiscal, com a opção
do contribuinte por outro tipo benefício (CPRB) em substituição ao
impedimento do regime do Simples Nacional, não produz efeitos ao
lançamento de ofício, nos termos da súmula CARF no 33.
Fl. 1495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
2
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. SÚMULA CARF No
163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. O
pedido de diligência que não atende aos requisitos insculpidos no artigo 16
do Decreto no 70.235/1972 não merece acolhimento.
MULTA QUALIFICADA. OMISSÃO SISTEMÁTICA E REITERADA. CONDUTA
INESCUSÁVEL.
A prática sistemática de omissão de receitas, incorrendo em erro
particularmente inescusável, traz à evidência o objetivo de ocultar da
fiscalização o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária,
justificando a aplicação da multa de ofício duplicada.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI no 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa
qualificada ao percentual de 100%, em função da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 1496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Dos Autos de Infração
Trata-se de Autos de Infração lavrados em desfavor do contribuinte, GALERA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, bem como dos responsáveis solidários – HV
DISTRIBUIDORA LTDA, OTAVIO HENRIQUE ALCANTARA, PATRICIA ALCANTARA DA FONSECA
BRANCO, ANTONY ALCANTARA DA FONSECA, relativos às contribuições previdenciárias devidas,
que deixaram de ser recolhidas, em razão da incorreta informação de opção pelo Simples
Nacional na Declaração GFIP, sendo suprimidas as contribuições patronais, declarando apenas
como devidas as contribuições descontadas dos segurados.
Conforme se extrai do Relatório Fiscal (fl. 55):
Como devidamente demonstrado ao longo do presente Relatório, ficou
constatado que a GALERA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, CNPJ
02.950.958/0001-79 incorreu, nos A/C 2017 e 2018, na hipótese de exclusão de
ofício do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES
NACIONAL, disposta no inciso IX do artigo 29 da Lei Complementar no 123, de 14
de dezembro de 2006.
Como já demonstrado, nos A/C 2017 e 2018, o valor das despesas extrapolou em
mais de 20% o valor do ingresso de recursos (artigo 29, inciso IX da LC
123/2006); Os efeitos da exclusão do Simples Nacional, na forma acima prevista,
está assim regulamentada:
(...)
Dessa maneira, após nossa Representação, foi emitido o Termo de Exclusão do
Simples Nacional no 20214133, de 20/12/2021, pelo setor competente, com
ciência na mesma data através de DTE (cópia em anexo), com exclusão a partir de
01/01/2017, cujos efeitos se estenderam pelos 3 (três) anos-calendário seguintes
(processo 17227.721187/2021-60). Não foi apresentado manifestação de
inconformidade contra a exclusão de ofício do Simples Nacional.
Diante da exclusão de ofício do contribuinte do Simples Nacional, foram lavrados
os Autos de Infração objetos deste processo administrativo:
Auto de Infração – Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador (R$
5.279.857,72) – fls. 3 a 17
Fl. 1497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
4
• Código de Receita 2141 – Divergência de contribuição da empresa sobre bases
declaradas de empregado e de contribuinte individual – Descaracterização do
Simples Nacional – Total da Infração – R$ 1.635.038,98 – Juros de Mora – R$
348.846,78 – Multa Proporcional – R$ 2.452.558,42; • Código de Receita 2158 –
Divergência de GILRAT sobre bases declaradas de empregado – Descaracterização
do Simples Nacional – Total da Infração – R$ 310.170,84 – Juros de Mora – R$
67.986,49 – Multa Proporcional – R$ 465.256,21;
Auto de Infração – Contribuição para Outras Entidades e Fundos (Reflexo da
Infração Código de Receita 2141) (R$ 1.500.871,26) – fls. 18 a 40
• Código de Receita 2249 – Contribuição devida a Outras Entidades e Fundos
INCRA – Lançamento de Ofício – R$ 19.029,31 – Juros de Mora – R$ 4.180,55 –
Multa Proporcional – R$ 28.543,92; • Código de Receita 2164 - Contribuição
devida a Outras Entidades e Fundos SALÁRIO EDUCAÇÃO – Lançamento de Ofício
– R$ 237.867,76 – Juros de Mora – R$ 52.258,55 – Multa Proporcional – R$
356.801,56; • Código de Receita 2369 – CIDE - Contribuição devida a Outras
Entidades e Fundos - SEBRAE – Lançamento de Ofício – R$ 57.088,14 – Juros de
Mora – R$ 12.541,93 – Multa Proporcional – R$ 85.632,12; • Código de Receita
2346 - Contribuição devida a Outras Entidades e Fundos - SENAC – Lançamento de
Ofício – R$ 95.147,04 – Juros de Mora – R$ 20.903,34 – Multa Proporcional – R$
142.720,52; • Código de Receita 2352 - Contribuição devida a Outras Entidades e
Fundos - SESC – Lançamento de Ofício – R$ 142.720,60 – Juros de Mora – R$
31.355,10 – Multa Proporcional – R$ 214.080,82.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento na data de 03/06/2022, por via
postal, conforme Aviso de Recebimento – A.R. acostado à fl. 1286, e os responsáveis solidários
também foram cientificados na mesma data (fls. 1286, 1287 e 1290), e apresentaram Impugnação
Única (fls. 1294 a 1311) data de 01/07/2022 (fl. 1291), na qual alegaram:
(i) Suspensão da Exigibilidade do Crédito Tributário;
(ii) Nulidade do Termo de Arrolamento de Bens e Direitos;
(iii) Cancelamento da Representação Fiscal para Fins Penais;
(iv) Preliminar – ilegitimidade passiva dos responsáveis solidários;
(v) Da exclusão do Simples Nacional – Afirma que a exclusão do simples nacional foi
arbitrária, e que não praticou nenhum ato que corroborasse para que a fiscalização assim
procedesse;
(vi) Das consequências da exclusão do simples nacional;
(vii) Da desoneração da Folha de Pagamento;
(viii) Da multa de Ofício Qualificada – caráter confiscatório;
Fl. 1498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
5
Pugnaram, ao final, pela produção de provas, consistente na realização de prova
pericial fiscal e contábil, e a realização de diligências.
O responsável solidário, HV Distribuidora Ltda, embora cientificado do lançamento,
não apresentou Impugnação, conforme termo de revelia (fls. 1458).
Da Decisão de Primeira Instância
A 14a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em São Paulo
– DRJ/08, em sessão realizada em 11/11/2022, por meio do Acórdão no 108-032.286 (fls. 1390 a
1457), julgou improcedente a Impugnação apresentada, que restou assim ementado (fls. 1390 a
1392):
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Tendo o Auditor Fiscal demonstrado, de forma clara e precisa, os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do
contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do
ato administrativo, nos moldes da legislação de regência e tendo o sujeito passivo
demonstrado pleno conhecimento das infrações ao impugnar o lançamento, não
há que se falar em nulidade da autuação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. AÇÃO FISCAL EM ANDAMENTO.
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
ENTREGA DE DECLARAÇÕES. PROCEDIMENTO FISCAL INICIADO. PERDA DA
ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo, não
surtindo qualquer efeito sobre o lançamento de ofício a GFIP e a DCTF entregues
posteriormente.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EFEITO DA REGULAR
APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário dá-se com a regular
apresentação da contestação (inciso III do artigo 151 do CTN), não havendo, por
isso, o que ser decidido quanto a tal pleito.
PROVAS. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Cabe ao impugnante apresentar em sua defesa os documentos que comprovem
suas alegações, sob pena de preclusão, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72.
Fl. 1499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
6
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA (CPRB). OPÇÃO PELO
REGIME SUBSTITUTIVO POR MEIO DE DCTF. POSSIBILIDADE ANTES DE
INSTAURADO
O
PROCEDIMENTO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
CONDICIONADA A ESPONTANEIDADE DO SUJEITO PASSIVO.
A opção pelo regime da CPRB pode ser manifestada, pelo contribuinte, de forma
expressa e irretratável, pela apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo – Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF)
– nos termos da Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no 3, de 27/05/2022,
publicada no Boletim de Serviço da RFB de 06/06/2022, (seção 1, página 2), que
possui efeito vinculante no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), conforme o art. 12 da Portaria RFB no 1.936/2018.
Opção vedada a partir da instauração do procedimento fiscal, data em que ocorre
a perda da espontaneidade do sujeito passivo.
Assunto: Simples Nacional
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. LANÇAMENTO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS
DECORRENTES.
Uma vez promovida a exclusão do SIMPLES NACIONAL, sujeitar-se-á o
contribuinte, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas e proceder-se-á, se
for o caso, a lavratura de auto de infração para a exigência do crédito tributário
devido.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. MOTIVOS. DISCUSSÃO EM PROCESSO DE
LANÇAMENTO FISCAL PREVIDENCIÁRIO. DESCABIMENTO.
O foro adequado para a discussão acerca da exclusão da empresa do Simples
Nacional é o respectivo processo instaurado para esse fim, não cabendo, em sede
de processo que discute a decorrente exigência fiscal de crédito previdenciário, a
rediscussão acerca dos motivos que conduziram à exclusão.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
GRUPO ECONÔMICO DE FATO. CONFIGURAÇÃO. SOLIDARIEDADE.
Grupos Econômicos de fato são organizações com direção, controle ou
administração únicos e exercidos direta ou indiretamente, porém não
explicitamente formalizados e, às vezes, até mesmo mascarados ou
artificiosamente ocultos ou dissimulados, no intuito de dificultar a identificação e
comprovação de sua existência.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza, respondem
entre si, solidariamente, pelas contribuições sociais previdenciárias, por previsão
expressa no art. 30, IX, da Lei no 8.212/91 c/c art. 124 do CTN.
Fl. 1500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
7
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS GESTORES.
Os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica respondem
pessoalmente pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato
social ou estatutos, por previsão expressa no art. 135, III, CTN.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL. REDUÇÃO DO
VALOR. IMPOSSIBILIDADE.
Sempre que restar configurada a sonegação, a fraude ou o conluio, previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964, o percentual da multa de que trata o
inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, deverá ser duplicado.
Cabe a aplicação da multa qualificada quando comprovado o intuito doloso do
sujeito passivo tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, o
conhecimento, por parte da Autoridade Tributária, da ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais.
À autoridade administrativa, cuja atividade é vinculada à previsão normativa, não
é permitido reduzir a multa aplicada e cobrada em virtude de determinação legal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado do acórdão proferido pela DRJ na data de
05/12/2022, conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fl. 1472), e os responsáveis
foram intimados por via postal na data de 08/12/2022, conforme Aviso de Recebimento – A.R.
acostados às fls. 1474, 1475 e 1476, e apresentaram Recurso Voluntário Único (fls. 1479 a 1492),
na data de 03/01/2023 (fl. 1477), no qual alegaram, em breve síntese, as razões que sintetizo nos
tópicos abaixo:
(i) Nulidade do Lançamento – Uma vez que a fiscalização desconsiderou que o
contribuinte optou pelo Regime Fiscal da Desoneração da Folha de Pagamento, e aderiu ao
recolhimento com base na receita bruta.
Pugna pela conversão do feito em diligência, a fim de que seja extraída a base de
cálculo com base no faturamento da empresa e não do total da folha de pagamento, aplicando-se
o regime mais benéfico ao contribuinte.
(ii) Da Multa Qualificada – 150% - Afirma que não há má-fé do contribuinte ou ato
de sonegação que justifique a aplicação de multa qualificada de 150%. Tece fundamentação
acerca do caráter confiscatório da multa aplicada, e pugna ao final, em pedido subsidiário, pela
redução ao percentual de 30%.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 1501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
8

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Da delimitação do litígio
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente limita-se a tecer duas alegações, com
a formulação dos respectivos pedidos, quais sejam: (i) Nulidade do lançamento; e (ii) Ausência de
má-fé do Contribuinte a ensejar a aplicação da Multa de Ofício Qualificada.
Desse modo, as demais matérias que não foram expressamente contestadas pelo
contribuinte em sede de recurso voluntário encontram-se preclusas, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/1972, especialmente no que tange: (i) Exclusão do Simples Nacional; (ii)
Existência de Grupo Econômico; e (iii) Responsabilidade Tributária dos Sócios, de modo que se
impõe a manutenção da decisão de piso com relação a estes itens.
Preliminar: Nulidade do Lançamento
Em sede de preliminar, argumenta a recorrente, a Nulidade do Lançamento, uma
vez que a fiscalização desconsiderou que a opção pelo Regime Fiscal da Desoneração da Folha de
Pagamento, e aderiu ao recolhimento com base na receita bruta.
Afirma que “os valores lançados pelo contribuinte antes da lavratura do Auto de
Infração, em DCTF e com guias de recolhimento processadas, não podem ser ignoradas, por mera
alegação de não ocorrência de denúncia espontânea”. Acrescenta, ainda, que “promoveu a opção
do recolhimento previdenciário da desoneração da folha de pagamento somente após passados
mais de 5 meses após o relatório da fiscalização que a excluiu do SIMPLES NACIONAL”.
Sustenta que o lançamento deveria considerar a opção do contribuinte pela
desoneração da folha de pagamento – utilizando como base de cálculo o total do faturamento e
não a totalidade da folha de pagamento declarada em GFIP.
Em que pese as razões expostas pela recorrente, não comportam acolhimento.
Tendo em vista que a recorrente repisa os mesmos argumentos trazidos em sede de
Impugnação, manifestando um mero inconformismo com a decisão de piso, e uma vez que
amplamente enfrentada pela primeira instância, cujos fundamentos concordo, neste item adoto
como razões de decidir os fundamentos expostos na decisão recorrida, nos termos do artigo 114,
§ 12, inciso I da Portaria MF no 1.634 de 2023, mediante a reprodução do seguinte excerto (fls.
1435 a 1438):
6.79. Ocorre que entendeu por bem não impugnar as causas de exclusão que
aceitou sem discutir, porém resolveu por iniciativa própria enviar GFIP
Fl. 1502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
9
retificadoras para todo o período fiscalizado, agora informando o código “1”
correto de não optante. No entanto, enviou também para o período DCTF com
informação da CPRB, procedendo o respectivo ajuste nas GFIP retificadoras.
Assim, as declarações em GFIP com código “2” de optante pelo Simples e as
PGDA-D com as informações do Simples, foram substituídas voluntariamente
durante o procedimento fiscal em curso, QUANDO JÁ HAVIA PERDIDO A
ESPONTANEIDADE.
6.80. A própria impugnação destaca que não poderiam os impugnantes quedar-se
inertes resolvendo então enviar novas declarações, agora novas GFIP como não
optante e as DCTF para todo o período que foi excluída, para validar a
possibilidade de usufruir de outro benefício (CPRB), considerando o impedimento
de continuar usufruindo do benefício anterior, qual seja, o regime de tributação
simplificado, do qual foi a autuada excluída.
6.81. O início do procedimento fiscal se deu em 08/09/2020, com a ciência do
Termo de Início do Procedimento Fiscal de 27/08/2020 (fls. 66 e 69). Vários
outros termos foram emitidos no curso da ação fiscal, conforme relato da
autoridade fiscal, e que seguem acostados aos autos.
Transcreve-se trecho:
(...)
6.82. Verifica-se, assim, que a fiscalização estava em curso, sendo a empresa
cientificada de cada nova exigência, que se fazia necessária na medida em que a
apuração prosseguia. Neste ponto cabe destacar os dispositivos relacionados com
a questão em contenda.
6.83. O Código Tributário Nacional (CTN) ao tratar da denúncia espontânea, assim
dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
6.84. A leitura do dispositivo legal afasta qualquer dúvida de que a
espontaneidade não tem aplicação quando o sujeito passivo está sob ação fiscal.
6.85. A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde,
através do exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos
geradores da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o
tributo devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do
Código Tributário Nacional (CTN), aprovado pela Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1.966:
Fl. 1503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
10
(...)
6.86. Quanto a perda da espontaneidade, transcreve-se a seguir o artigo 7o do
Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, seguido do
artigo 33 do Decreto no 7.574/2011, que complementa orientações.
(...)
6.87. Nesse sentido, tem-se ainda a Súmula no 33 do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula no 33 A declaração entregue após o início do procedimento fiscal
não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
6.88. Os impugnantes apresentam junto com a impugnação GFIP retificadora
referente a competência 01/2017 e comprovante da conectividade social de envio
da declaração em 09/02/2022, bem como GFIP retificadora referente a
competência 01/2018 e comprovante da conectividade social de envio da
declaração em 13/02/2022, ambas com ajustes referentes a CPRB. Juntou
também DCTF mensal referente a 01/2017 com informação da CPRB enviada em
27/05/2022 e referente a 01/2018 com informação da CPRB, enviada em
27/05/2022.
6.89. Em consulta aos sistemas institucionais confirma-se o envio de GFIP e DCTF
para o período de 2017 a 2018 em 09/02/2022 e 27/05/2022, no curso do
procedimento fiscal, que iniciou em 08/09/2020 com a ciência do Termo de
Início do Procedimento Fiscal (TIPF). Considerando que a fiscalização da autuada
foi prorrogada em razão de diligências e pesquisas realizadas, com relação as
empresas do grupo familiar e demandou solicitação de outros documentos, na
medida em que se apurava as irregularidades, novos Termos de Intimação Fiscal
(TIF) foram lavrados bem como Termos de Continuidade. O último TIF no 6 data
de 18/04/2022, tendo a autoridade fiscal observado que “O fiscalizado não
atendeu a intimação no quesito referente à documentação comprobatória dos
lançamentos contábeis”.
6.90. Portanto, as GFIP e DCTF enviadas no curso da ação fiscal não produzem
efeitos tributários, restando a autuada promover a regularização dos Autos de
Infração decorrentes do lançamento de ofício, uma vez que estava vedada a
possibilidade de espontaneamente declarar o que entende devido na forma
que pudesse obter outro tipo de benefício (CPRB) em substituição ao
impedimento do regime do Simples Nacional, que implica em lançamento das
contribuições na forma devida pelas empresas em geral (incidência sobre a
folha de pagamento).
6.91. Tem-se também, que em razão da exclusão do Simples por infração a Lei no
123/2006 evidentemente a importância devida objeto do lançamento é
acompanhada de multa de ofício. Portanto, ainda que as GFIP extemporâneas
fossem declaradas na forma correta com código “01” de não optante, como
deveria ser e sem ajuste de CPRB, apurando todas as contribuições sobre a folha
Fl. 1504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
11
de pagamento, ainda assim, não poderiam ser consideradas para regularização,
uma vez que estava sob fiscalização e o que não foi declarado e recolhido
espontaneamente, passa a ser cobrado em lançamento de ofício, conforme
disposições legais e com a respectiva multa de ofício obrigatória.
Acrescento, ainda, que em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão
previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses
de outras irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de
infração, senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A Recorrente foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Desse modo, os lançamentos tributários atenderam aos preceitos estabelecidos no
art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
Assim, rejeito a preliminar suscitada, e mantenho a decisão de piso.
Do Pedido de Diligência
Pugna, ainda, pela conversão do julgamento em diligência, a fim de que seja
apurado o eventual valor a pagar de principal, com base de cálculo da desoneração da folha de
pagamento.
Acerca dos pedidos de diligência e de juntada posterior de documentos, bem como
seus efeitos, assim dispõe o artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
Fl. 1505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
12
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito.
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Nesse sentido, o deferimento do pedido de diligência pressupõe o cumprimento
dos requisitos do inciso IV do supracitado dispositivo legal, sob pena de ser considerado não
formulado o pedido, nos termos do § 1o do artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972.
Ademais, nos termos da Súmula CARF no 163, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, nos termos do artigo 123, § 4o do RICARF, não se
configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de requerimento de diligência:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Fl. 1506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
13
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Destarte, tendo em vista que a recorrente não demonstrou a presença dos
requisitos insculpidos no artigo 16 do referido Decreto no 70.235 de 1972, o pedido de dilação
probatória –realização de perícia contábil e, subsidiariamente, diligência – não comporta
deferimento.
Da Multa de Ofício Qualificada
A recorrente se insurge quanto à multa de ofício qualificada que lhe foi aplicada, no
percentual de 150%, alegando o caráter confiscatório e a ausência de prática de conduta dolosa
suficiente para qualificar a multa aplicada, e sua inconstitucionalidade.
Conforme se constata do Relatório Fiscal, foi utilizado o percentual de multa
previsto no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996 (75%), que foi duplicado conforme previsto
no § 1o do mesmo dispositivo legal, tendo resultado na aplicação do percentual de multa de 150%
ao presente lançamento.
Quanto à qualificação da multa de ofício aplicada, tem-se como perfeitamente
atendidas as respectivas condições legais.
Efetivamente, a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Fl. 1507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.097 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720177/2022-98
14
A opção pelo Simples Nacional e a declaração de fatos geradores em GFIP como
optante, ocultando a real condição de integrante de um grupo econômico, modificou
característica essencial dos fatos geradores declarados em GFIP, reduzindo o montante da
contribuição devida. Essa conduta reiterada e intencional amolda-se ao disposto no artigo 72 da
Lei 4.502/1964, atraindo, dessa forma, a aplicação da multa qualificada (duplicada) (150%)
prevista no inciso I e no §1o do artigo 44 da lei 9.430/1996.
As constatações apresentadas pela autoridade fiscal demonstram que o grupo
econômico familiar, deliberadamente, agiu no intuito de ocultar o real objetivo da criação de uma
empresa como optante pelo regime de tributação simplificado tendo outra empresa do grupo
optante pelo lucro real, que operavam como única empresa, com o intuito em se beneficiar do
tratamento tributário diferenciado, fraudando assim a legislação tributária, com a consequente
sonegação, deixando de oferecer a tributação as contribuições devidas por meio de simulação.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100%.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar
arguida, e, no mérito, dou-lhe provimento parcial, para reduzir a multa de ofício qualificada para
100% em face da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 1508
DF CARF MF
Original